Tribunal: TJBA
Processo: 8002692-20.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002692-20.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERT SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DA EC 47/2005. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE AMOLDA-SE AO JULGAMENTO DE TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM O PESSOAL EM ATIVIDADE. VIABILIDADE. ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDO, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. O acórdão ora combatido teve por base a pensão decorrente do falecimento de servidora pública que se aposentou em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que continha a previsão de paridade remuneratória tanto para os proventos de aposentadoria, quanto para as pensões dos dependentes por ela abrangidos, estendendo a eles quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

2. O óbito, todavia, ocorreu em momento posterior, sob a égide da EC 47/2005, que definiu, dentre outras regras, os requisitos que deveriam ser observados para fins de aposentadoria integral.

3.
O julgamento de Tema 396 do STF, por sua vez, veio interpretar a incidência de ambas as Emendas Constitucionais a situações jurídicas nas quais o pensionista de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 teria direito à paridade remuneratória, tendo esclarecido que, para o exercício deste direito, deveria estar enquadrado na regra de transição prevista no art. 3º, da EC 47/2005.

4.
Está claro nos autos o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 47/2005, daí porque se chegou ao convencimento, de forma unânime, de que o ora Impetrante satisfazia todos os critérios para a concessão da paridade remuneratória, inclusive com relação ao recebimento da gratificação pretendida.

5. Constata-se, desta forma, a desnecessidade d
e retratação, com relação ao julgamento realizado anteriormente,
pois a situação jurídica trazida pelas partes amolda-se perfeitamente à tese fixada sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE
603580
RJ (Tema 396)
.

6. Concessão da segurança que deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade de votos, em,
não exercer
o juízo de retratação
e em
MANTER

O ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA